Tribunal: TJMT
Processo: 1031464-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031464-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE JESUS - CPF: 067.520.221-35 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOSE LUIS DOS SANTOS BRANDAO - CPF: 004.192.341-36 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. VÍCIO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deixou de receber embargos à execução apresentados nos próprios autos do processo executivo, sob fundamento de inobservância ao art. 914, §1º, do CPC. Os agravantes alegam que a irregularidade é sanável e requerem o recebimento da peça, com a consequente redistribuição por dependência, como forma de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação dos embargos à execução diretamente nos autos da ação executiva configura erro grosseiro ou vício sanável, à luz dos princípios processuais da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil exige que os embargos à execução sejam distribuídos por dependência e autuados em apartado, conforme previsão expressa do art. 914, §1º.

4. Todavia, a inobservância dessa formalidade, quando os embargos são tempestivos e instruídos adequadamente, não acarreta nulidade absoluta nem prejudica a parte contrária, podendo ser sanada mediante determinação judicial para redistribuição.

5. O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) autoriza o aproveitamento do ato processual realizado de modo diverso do previsto, desde que atingida sua finalidade.

6. O indeferimento liminar dos embargos, sem oportunizar a correção da forma, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito (CPC,
arts
. 4º, 6º e 139, IX).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A protocolização dos embargos à execução nos autos da própria ação executiva configura vício sanável, desde que tempestivamente opostos e sem prejuízo à parte contrária. 2. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas para permitir a correção do vício, mediante desentranhamento e redistribuição por dependência. 3. O indeferimento liminar dos embargos, sem oportunizar sua regularização, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 6º, 139, IX, 277 e 914, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.687.782/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma,
DJe
28.08.2025. STJ, REsp 1.807.228/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma,
DJe
11.09.2019. TJMT, AI 1033978-31.2024.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal,
DJe
28.02.2025. TJMT, Ap. 0000020-23.2005.8.11.0102, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
29.11.2024. TJMG, AI 2369969-89.2022.8.13.0000, rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino,
DJe
20.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de R
ecurso de
Agravo

de
Instrumento

com pedido de
efeito suspensivo
proposto por
JOÃO PAULO DE JESUS e JOSÉ LUIS DOS SANTOS BRANDÃO
,
contra decis
ão interlocutória proferida pela

MM.
Juíz
a
d
e Direito Michele Cristina Ribeiro de Oliveira da

Vara
Única de Ribeirão Cascalheira
/MT
, no
s autos
da
Execução de Título Extrajudicial
n
.
º

1000651
-
18
.202
5
.8.11.00
79
,
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
,
que deixou de receber os embargos à
execução opostos por si, sob o fundamento de afronta ao disposto no art. 914, §

1º, do Código de Processo Civil, reputando inviável a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade
.

Por intermédio das razões recursais
,
os
agravantes
sustentam que não se trata de erro grosseiro, mas de irregularidade sanável, devendo ser-lhes oportunizada a correção mediante o desentranhamento e autuação dos embargos em apartado, por dependência.

Alegam que a rejeição liminar da medida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto lhes subtrai a possibilidade de ver apreciada, em juízo próprio, a sua pretensão defensiva, notadamente quanto a matérias típicas dos embargos à execução, como a nulidade do título, excesso de execução e eventual alegação de impenhorabilidade.

Argumentam, ainda, que tal postura judicial, ao privilegiar o rigor formal em detrimento da efetividade processual, afronta o princípio da primazia da decisão de mérito e contraria a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a necessidade de oportunizar à parte o saneamento do vício procedimental antes de impor-lhe a drástica sanção de inadmissibilidade.

Reque
re
r
a
m
,
em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo a fim de sustar o prosseguimento dos atos executivos até o julgamento do recurso.

No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para que a decisão agravada seja totalmente reformada, determinando o recebimento e regular processamento dos embargos à execução, com o desentranhamento e autuação em apartado, subsidiariamente, que sejam intimados para fazê-lo.

O
pedido de justiça gratuita e o pedido de efeito suspensivo foram deferidos (Id. 314981870).

Devidamente intimada,
a agravada apresentou contrarrazões (Id. 321001862) alegando, preliminarmente, que a gratuidade da justiça não pode ser concedida com base apenas na declaração de hipossuficiência, exigindo-se comprovação documental inequívoca da incapacidade financeira, o que não se verifica no caso concreto.

Defende que o protocolo dos embargos à execução nos próprios autos principais configura vício insanável, por contrariar regra processual de ordem pública (art. 914, §1º, do CPC), não sendo passível de saneamento à luz da instrumentalidade das formas.

Argumenta, ainda, que a aplicação automática da jurisprudência do STJ sobre o caráter sanável do vício deve ser evitada quando a irregularidade compromete a regularidade processual e a segurança jurídica.

Por fim, impugna a concessão de efeito suspensivo aos embargos, alegando que os
agravantes
não garantiram a execução por penhora, depósito ou caução, requisito indispensável à suspensão dos atos executivos, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Sobre a preliminar arguida p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

de impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita sob o fundamento de que
os agravantes
não preenche
m
os requisitos legais para a sua concessão, porque possui condições financeiras para arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência, não subsiste.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições
de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, além de que o direito à assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê o dever do Estado em assegurar o acesso à justiça aos necessitados.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, invertendo-se o ônus da prova para o impugnante, o que não se verifica no caso.

A
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

não apresentou qualquer evidência apta a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada p
elos agravantes
, e suas alegações genéricas e conjecturas sobre a capacidade financeira não se mostram suficientes para afastar o benefício concedido.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e mantenho o deferimento à assistência judiciária
aos agravantes.

É como
voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

De início, imperioso destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise limitada à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO DE JESUS e JOSÉ LUIS DOS SANTOS BRANDÃO contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, sob o fundamento de inadimplemento de obrigação consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário.

Após regularmente citados, os executados apresentaram Embargos à Execução, os quais foram protocolados nos próprios autos da ação executiva, mediante petição instruída com pedido de efeito suspensivo e de concessão da gratuidade da justiça.

O juízo de origem, todavia, deixou de receber a peça defensiva, sob o argumento de afronta ao disposto no art. 914, § 1º, do CPC, ao fundamento de que os embargos à execução devem ser opostos por distribuição e autuação em apartado, reputando inaplicáveis os princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

A petição protocolizada no ID 198990636, trata de "Embargos à Execução c/c Pedido de Efeito Suspensivo".

Como se sabe, os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação autônoma e incidental, com requisitos próprios, impassíveis de serem apresentados por mera petição no corpo do processo principal.

Atente-se que a ordem processual civil é imperativa ao dispor que os Embargos à Execução constituem ação incidental, os quais serão distribuídos por dependência, autuados em autos apartados e a petição inicial instruída com as cópias das peças processuais relevantes (art. 914, § 1º do CPC),
[...].

[...]
Destarte, por se tratar de disposição normativa clara e expressa, não há falar em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e fungibilidade, tendo em vista a necessidade de se resguardar o devido processo legal, bem como o intuito do legislador de evitar tumulto processual nos autos da execução.

A propósito, ressalte-se que a fungibilidade só deve ser aplicada em casos pontuais como, por exemplo, nas hipóteses em que existir dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra.

No entanto, no caso dos autos, é inaplicável o princípio da fungibilidade, pois não há erro escusável ou mesmo uma dúvida sobre a escolha de determinada peça, uma vez que o art. 914 do CPC traz
previsão expressa e de clareza solar relativa ao processamento dos embargos à execução.

[...]

Portanto, diante da ausência dos pressupostos de admissibilidade, bem como pela inadequação da via eleita pela executada, DEIXO de receber e de apreciar os embargos à execução protocolados no ID 198990636.

Todavia, no que tange à “Impugnação à Penhora de Direitos Aquisitivos” (ID 206093641), verifica-se que a executada alega impenhorabilidade do bem de família sobre o imóvel matrícula n.º 9.114, registrado perante o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira/MT.

Assim, tratando-se de matéria de ordem pública, é possível discutir a impenhorabilidade de bem de família nos autos do processo de execução, mesmo na ausência de embargos à execução.

Ante o exposto, DECIDO:

a) NÃO RECEBER os embargos à execução protocolados no ID 198990636, por inadequação da via eleita;
[...]
”
(Id.
206432403, na origem)
.

A controvérsia posta em exame consiste em definir se a apresentação de embargos à execução diretamente nos autos principais configura vício sanável, passível de regularização mediante determinação judicial, ou se, ao contrário, deve ser reputada erro grosseiro, a ensejar a rejeição liminar da medida.

Pois bem.

Com efeito, o art. 914, § 1º, do CPC estabelece que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças relevantes:

“
Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º
Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes
, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

§ 2º Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado
”.

No entanto, a interpretação desse dispositivo deve ser realizada em consonância com os princípios que regem o sistema processual civil contemporâneo, notadamente o da primazia da decisão de mérito e o da instrumentalidade das formas, consagrados nos art
igos
4º, 6º, 139, IX, e 277 do Código de Processo Civil.

“
Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

[...]

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

[...]

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IX -
determinar
o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais
;

[...]

Art. 277.
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
”.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, no
sentido que
o protocolo equivocado dos embargos à execução nos autos principais configura vício sanável, desde que tempestivamente opostos, devendo ser concedido à parte prazo para o adequado desentranhamento e regular distribuição, especialmente quando ausente qualquer prejuízo à parte
ex
adversa
ou tumulto processual relevante.

In
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 914, § 1º DO CPC. ERRO SANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, em que se discute a possibilidade de conhecimento e processamento de embargos à execução apresentados nos autos do próprio processo executivo, e não em autos apartados, conforme o art. 914, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao art. 914, § 1º, do CPC, configura erro grosseiro ou sanável.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem aplicou os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, entendendo que o erro não é grosseiro e pode ser sanado, desde que observado o prazo do recurso cabível.

4.
A jurisprudência desta Corte orienta que, em respeito ao espírito do novo Código de Processo Civil, deve-se conceder prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

5. A decisão agravada analisou detidamente todas as questões jurídicas postas, estando em conformidade com os precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido
”. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
2687782/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Dje
28/8/2025).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015.

3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução
tratam-se
de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).

4
. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

6. Recurso especial conhecido e não provido
”. (STJ, Terceira Turma, REsp 1807228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Dje
11/9/2019).

A jurisprudência d
este
Tribunal de outros tribunais pátrios corrobora essa diretriz, afirmando que a formalidade prevista no caput e § 1º do art. 914 do CPC, embora obrigatória, não pode ser utilizada como barreira intransponível à cognição da matéria de defesa, quando não demonstrado erro grosseiro ou má-fé processual, tampouco risco de perecimento de direito da parte exequente.

“
Tese de julgamento:

A oposição de Embargos à Execução nos próprios autos do feito executivo configura vício sanável, sendo possível a concessão de prazo para a sua correção.

O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) deve ser aplicado para evitar a anulação de atos processuais que alcancem sua finalidade sem prejuízo às partes.

A rejeição liminar dos Embargos sem a possibilidade de saneamento do vício afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 914, § 1º, 277 e 915.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.807.228/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2019,
DJe
11.09.2019
”. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento 1033978-31.2024.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
Dje
28/02/2025).

“
Tese de julgamento: “O protocolo equivocado dos embargos à execução nos próprios autos da ação de execução configura vício sanável, passível de correção com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e economia processual, conforme disposto nos
arts
. 8º e 277 do Código de Processo
Civil
.[...]
”. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 0000020-23.2005.8.11.0102, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, DJE 29/11/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSTOS NOS MESMOS AUTOS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ERRO SANÁVEL. A
oposição dos embargos à execução nos mesmos autos da ação de execução se trata de erro sanável. Assim, deve ser concedida a parte prazo razoável para se sanar o vício. Aplicação do Princípio da Instrumentalidade das Formas
”. (TJ/MG, 13ª Câmara Cível, agravo de instrumento 2369969-89.2022.8.13.0000, relator Desembargador Marco Aurélio Ferrara Marcolino,
Dje
20/03/2023).

No caso dos autos, não há controvérsia quanto à tempestividade dos embargos, nem tampouco qualquer alegação ou demonstração de prejuízo processual à parte credora. A peça foi devidamente instruída, protocolada no prazo legal, e veicula matérias típicas de defesa em execução. O indeferimento liminar, nessas condições, representa medida desproporcional e incompatível com o modelo cooperativo de processo consagrado no novo C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Dessa forma, primando pelo princípio da primazia da decisão de mérito e pela racionalização do procedimento, entendo que o vício apontado configura mera irregularidade formal, plenamente sanável mediante desentranhamento da peça dos autos principais e redistribuição por dependência, sem qualquer afronta à ordem pública processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para determinar o recebimento dos embargos à execução, com o desentranhamento da petição respectiva dos autos principais e sua regular distribuição por dependência aos autos da execução.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025